Tribunal: TJDFT
Processo: 0749637-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (NEOENERGIA). SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
1.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre seguradora e prestadora de serviços públicos quando a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado. Presentes os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide, não se faz necessária a inversão do ônus da prova.
2.Ainda que seja objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, para fins de ressarcimento por objetos avariados.
3. Não comprovado o nexo de causalidade entre os danos em equipamentos eletrônicos e a prestação de serviços pela concessionária de serviço público, inviável a reparação por danos materiais.
4. Recurso conhecido e não provido.